Tribunal: TJDFT
Processo: 0731251-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 195905269, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0008681-79.2013.8.07.0018, proposto por RUSIA MARIA DE PAIVA e outros (agravado/exequente), no seguinte sentido: “(...) DECIDO. Verifica-se que o cumprimento de sentença iniciou e foi processado por este Juízo de forma que não propiciou eficiência na prestação jurisdicional afinal buscou-se o recebimento de valores relativos a pensão que para a limitação de seu quantum, precisava da implementação da mencionada pensão. Isto é, buscou-se o recebimento de obrigação de pagar que para fixação do quantum dependia de obrigação de fazer. Bem, verifica-se que a pensão foi implementada em dezembro de 2023 para Rusia Maria de Paiva e Deyvisson Cardoso de Paiva, ID 181679662 - pág. 3. Que não poderá ser requerido o pagamento das parcelas vincendas de uma só vez neste cumprimento porque não há previsão nesse sentido no título judicial, ou seja, só podem ser cobradas as parcelas vencidas. Este ponto foi fixado em decisões pretéritas, não houve recurso pelas partes, sendo ponto precluso. As parcelas vincendas serão recebidas mês a mês até que Rusia Maria de Paiva complete 75 anos ou faleça e com relação a Deyvisson Cardoso de Paiva, até 10/05/2033, quando completará 25 anos, data informada pela parte autora inicial do cumprimento de sentença, ou até que faleça. A obrigação de fazer não foi requerida pelo autor na inicial e foi cumprida espontaneamente pelo Distrito Federal de forma que o fim imposto pela multa diária foi alcançado, qual seja, implementação da pensão. Assim, revogo a multa diária fixada contra o Distrito Federal no ID 178658052 (REsp 1.019.455/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 15/12/2011 e AgRg no AREsp 408.030/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014). Ocorreu o trânsito em julgado da fase de conhecimento em 17/09/2021, ID 103891231 pág. 59, o RE 870947 transitou em julgado em 03/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (17/09/2021). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, como afirmado pelo Ministério Público e pelo Distrito Federal. Assim, após a preclusão desta decisão, retornem os autos à contadoria para que faça novamente o cálculo dos valores devidos nestes autos seguindo os seguintes parâmetros: DANOS MORAIS - R$80.000,00 (oitenta mil reais) em favor de cada uma das partes. O valor referente à compensação moral deverá sofrer a incidência de correção monetária e de juros legais desde o evento danoso até a data do cálculo da contadoria, uma vez que deriva de responsabilidade extracontratual. PARCELAS VENCIDAS DE PENSÃO POR MORTE * pensão mensal no valor de 25% do salário mínimo para cada um dos filhos, nos períodos abaixo discriminados, inclusive com a parcela referente ao 13o salário e observados os reajustes eventualmente incidentes sobre o salário mínimo nacional: - Reyvisson Cardoso de Paiva de 01/05/2013 até 10/07/2022. - Deyvisson Cardoso de Paiva de 01/05/2013 até novembro de 2023, inclusive. * pensão mensal no valor de 50% do salário mínimo para a viúva, Rusia Maria de Paiva, de 01/05/2013 até novembro de 2023, inclusive, inclusive com a parcela referente ao 13o salário e observados os reajustes eventualmente incidentes sobre o salário mínimo nacional. Todos os valores acima devem ser corrigidos a partir do vencimento de cada parcela com os seguintes índices: até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ. A partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A sentença condenou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, e a apelação majorou em 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Assim, sobre o valor total atualizado acima (danos morais e pensão), deverá incidir 11% a título de honorários da fase de conhecimento. A esse valor deverão ser somadas as custas pagas pela advogada, ID 110003910. Após a preclusão desta decisão, os autos deverão ser remetidos à contadoria. Com o retorno, intimem-se as partes para manifestação sobre os cálculos em 5 dias úteis (dobro para o Distrito Federal e Ministério Público), não sendo admitido insurgência sobre qualquer ponto precluso. Decorrido o prazo supra com ou sema manifestação das parte e do Ministério Público, retornem os autos conclusos para decisão quanto ao valor efetivamente devido, constatação ou não de excesso de execução e determinação de expedição de requisitórios. Em todas as intimações e publicações, deve ser dado vistas ao Ministério Público para manifestação no prazo comum, sempre em dobro. Intimem-se. (...)” Em suas razões recursais (ID 62209208), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a questão do termo inicial da correção monetária ainda não foi efetivamente discutida nestes autos, assim não se podendo falar em preclusão e que, ademais, a fixação de termo inicial dos danos morais em dissonância com a Súmula 362 do STJ constitui erro material, passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, pedido, assim, a correção do termo inicial do cômputo da correção monetária fixado na Decisão id 195905269, ajustando-o ao teor da Súmula 362 do STJ. Alega que a decisão agravada importa em juros sobre juros, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que determinou a aplicação da taxa Selic, a partir de dezembro/2021, sobre o montante total do débito (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção), como seria correto. Argumenta que não está correta a determinação judicial de aplicação da SELIC, uma vez que a SELIC, por sua própria natureza, já engloba os juros e a correção monetária. Se assim o é, a incidência cumulada da mesma com os juros anteriormente calculados configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores devidos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a eficácia da decisão de ID 195905269, dos autos de origem, complementada pela decisão de ID 204637442, também dos autos de origem. No mérito, requer o provimento do recurso, com a adequação das decisões agravadas à Sumula STJ 362 e com a extirpação da contagem de juros sobre juros (anatocismo). Sem preparo, face à isenção legal. Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo (ID 62298348). Contrarrazões (ID 63290391) em que foi suscitada a preliminar de preclusão, ao argumento de que a matéria controvertida foi objeto de determinação desta 3a Turma Cível contida expressamente no Acórdão exequendo no 1218487. Despacho para que o recorrente se manifestasse sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões ao ID 65165355. Manifestação em ID 65659650. É o relatório. Decido. O artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil dispõe que cabe ação rescisória em face da decisão de mérito, transitada em julgado, fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Ao compulsar os autos verifico que o conteúdo da decisão agravada segue o comando disposto pelo acordão número ID 1218487, proferido por esta 3a Turma Cível, matéria que não foi objeto de recurso. Nada obstante, registre-se que apesar do acordão número ID 1218487 ter sido objeto de recurso especial, a matéria controvertida nestes autos não constou do conteúdo de irresignação do entre distrital naquela oportunidade. Ademais, negado provimento ao recurso especial interposto e certificado seu trânsito em julgado (ID 29264708, nos autos de origem), restou consolidada o seu conteúdo. Desse modo, observo que ocorreu a preclusão máxima, com a constituição da coisa julgada, que não merece ser rediscutido, ainda que se trate de matéria de ordem pública. A respeito: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão quando forem objeto de decisão transitada em julgado (Acórdão 1629518, 07080555820228070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que inexiste no caso. 4. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1720989, 07304411920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fato é que o erro material alegado se constituiu como elemento do dispositivo do acordão transitado em julgado, o que é vedado pela via eleita escolhida. A rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada é excepcional e se dá, exclusivamente, por meio de ação rescisória, conforme preconiza o artigo 966 do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento não é meio processual idôneo para este fim. Desse modo, não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora